Tribunal: TJES
Processo: 5021863-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021863-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO FERREIRA FAVERO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021863-79.2025.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: ITALO FERREIRA FAVERO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18890306) interposto pela Ré, com preparo indicado às fls. 9 do ID mencionado. A parte autora, embora intimada para apresentar contrarrazões a partir da representação de advogado, formulou pedido de ID 18890312 em causa própria, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18890306), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO INDISPENSÁVEL AO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Ítalo Ferreira Favero, que declarou a inexistência de débito e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conforme se infere nos autos, o autor noticiou interrupção total dos serviços de internet residencial ("Vivo Fibra"), prejudicando sua atividade profissional em regime de
home office
. Em juízo, sustentou a ocorrência de cobrança indevida de fatura com vencimento em 21/06/2025, no valor de R$ 79,70, após a empresa ter se comprometido formalmente a isentá-la em tratativa perante o Procon.

A ré, por seu turno, indicou o cumprimento da obrigação formulada antes mesmo do deferimento da tutela antecipada, bem como sustentou a inexistência de dano moral em razão dos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) do interesse de agir ante o cumprimento da obrigação informado pela recorrente, (ii) verificar se a interrupção prolongada do serviço de internet e o descumprimento de acordo administrativo de isenção de fatura configuram falha na prestação do serviço, (ii) se os fatos ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar quanto ao interesse de agir: verifico a existência de interesse de agir, eis que, embora a recorrente sustente o cumprimento da obrigação, afirmando que este teria ocorrido antes mesmo do deferimento de tutela de urgência, tal alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Com efeito, o objeto da demanda recai sobre o débito lançado na fatura com vencimento em 21/06/2025 (ID 18890295), cuja cobrança persistiu, sem a correspondente exclusão ou abatimento do valor, evidenciando a manutenção da exigibilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de regularidade de sua conduta. Contudo, o documento de ID 18890294 (SPIC) evidencia a falha suportada pelo consumidor, consubstanciada na interrupção do serviço de internet fixa no período de 27/05/2025 a 30/05/2025, período em que permaneceu inoperante. Ademais, a fatura de ID 18890295 demonstra a manutenção da cobrança por serviço não prestado, o que corrobora a irregularidade da conduta adotada. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de restituição dos valores indevidamente cobrados, impondo-se a manutenção integral da sentença, inclusive no que se refere à obrigação de fazer.

Da existência de dano moral indenizável: no tocante à indenização por danos morais, entendo configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da resistência injustificada da requerida em atender às solicitações do consumidor. A necessidade de reiteradas e infrutíferas tentativas de solução administrativa, culminando no ajuizamento da presente demanda, evidencia a perda relevante de tempo útil, caracterizando violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, mas deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida se encontra desassistida de representante processual, inexistindo, portanto, verba honorária a ser arbitrada, nos termos do Enunciado nº 8.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)